Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703122-16.2021.8.07.0020 RECORRENTE: IAN FREDERICO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (DUAS VEZES) E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE afastamento da análise negativa da conduta social. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE À ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS. 1. No tocante ao princípio da correlação, não se pode desconhecer, por relevante, a assertiva de que o acusado se defende dos fatos conforme narrados na inicial acusatória e não da capitulação jurídica deles extraída. Do mesmo modo, registra-se que a correspondência também deve ser observada entre os fatos provador durante a instrução criminal e a sentença condenatória. Destarte, in casu, o Magistrado a quo, levando em consideração a prova produzida nos autos, concluiu que o recorrente estava presente no momento do crime de roubo praticado contra a segunda vítima, sendo admitido a adequação da sua conduta ao referido fato ilícito. Preliminar rejeitada. 2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente, visto que o procedimento de reconhecimento de pessoas estabelecido no artigo 226 do Código de Processo não constitui prova tarifada para fins de apuração da autoria do delito, tratando-se de meio de prova a ser utilizado apenas “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”. No presente caso, em Juízo, a vítima afirmou que não teve qualquer dúvida ao reconhecer o réu como sendo um dos autores do roubo, bem como procedeu novamente ao seu reconhecimento. 3. O conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos imputados aos réus, devendo ser mantida suas condenações pela prática dos crimes previsto no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo). 4. Em relação ao crime de associação criminosa, in casu restou caracterizada a vinculação prévia, estável e permanente entre os recorrentes com o intuito de subtrair veículos nas regiões administrativas do Distrito Federal, conforme costa dos depoimentos das testemunhas polícias atreladas às provas periciais 5. Mantém-se a avaliação desfavorável da conduta social, pois, de fato, o crime ora em análise foi cometido durante a execução de pena por outro delito. 6. O acusado (primeiro apelante) permaneceu preso durante a instrução criminal, que foi expedida a guia de execução provisória da pena (ID 41433469) e que a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, é idônea, lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja-lhe concedida a liberdade provisória. 7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não providos para manter a condenação dos apelantes nos seguintes termos: 1o apelante como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por três vezes, do artigo 288, parágrafo único, e do artigo 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal; 2o apelante como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, caput, por três vezes, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal; 3o apelante como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por duas vezes, do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, caput, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal; 4o apelante como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por duas vezes, do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, caput, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 156, 158, 226 e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Acresce que nenhuma das vítimas o reconheceu como autor do crime. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta negativa de vigência dos artigos 156, 158, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). No tocante especificamente à alegada nulidade do procedimento realizado para o reconhecer como autor do roubo, além do óbice imposto pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, incide também o verbete sumular 83 do STJ, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS DE PROVA QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (precedentes). 1.2. No caso, porém, há um distinguishing, pois a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico em sede policial, tendo os réus sido reconhecidos pelas vítimas, cada qual indicado com a função que exerceu durante o roubo. 2. A inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ desta Corte. 3. No que tange à majorante de emprego de arma de fogo, o Tribunal de origem está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é prescindível a apreensão e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento, quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.005.643/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (g.n.). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LV e LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009